Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA BORBA - CPF: 031.272.511-65 (AGRAVANTE), HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0001-52 (AGRAVADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009708-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA BORBA

AGRAVADO:

HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA BORBA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Juliano Hermont Hermes da Silva
, da 2a Vara de Mirassol D'Oeste,

que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial no. 0001066-48.2013.8.11.0011, ajuizada por

HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se questionou a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$539,16 (quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “a
decisão questionada indeferiu, em síntese, o pedido sob o fundamento de que a parte agravante não houve a comprovação de tratar-se de única reserva financeira
” (sic).

Afirma que “
no caso, como se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários-mínimos, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor
” (sic).

Salienta ser “
Indiferente se a quantia está em caderneta de poupança, em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
” (sic).

Descreve que “
a decisão objurgada determinou o imediato levantamento dos valores constritos
” (...) “
O que, por sua vez, evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a tutela pretendida com a máxima urgência, eis que o dinheiro bloqueado poderá já integrar o patrimônio da parte recorrida
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos com a consequente baixa do bloqueio (Id. 209544659).

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/04/2020, por esta Relatoria (Id. 210584156).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 214128693)

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
ajuizou a
execução de título judicial
em desfavor de
ALESSANDRA BORBA
,

ora agravante
, objetivando o pagamento da quantia atualizada de R$6.175,86 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Não efetuado o pagamento, a exequente requereu a expedição de penhora, via Bacenjud, onde estou penhorada a quantia de
R$539,16 (quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

A agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do numerário bloqueado, rejeitada
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Em que pese os argumentos lançados, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados que estejam abaixo do patamar de 40 salários, devendo o devedor comprovar nos autos que se trata de sua única reserva financeira.

A jurisprudência deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Portanto, considerando que o devedor em nada provou nos autos,
deve ser mantido o bloqueio dos valores
. (...”

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A agravante argumenta ser impenhorável o valor constrito, porque se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a recorrente não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento da mesma.

Dessa forma, age com acerto o Magistrado “a quo”, pois, para aplicar a impenhorabilidade alegada, imprescindível a juntada de extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar a inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.”
(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024